Tribunal: TJES
Processo: 5000188-45.2022.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000188-45.2022.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: CLEUZA VITORASSE DELBONI e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000188-45.2022.8.08.0063

RECTES.: MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e NU PAGAMENTOS S/A

RECDO.: CLEUZA VITORASSE DELBONI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
IZAQUEU LOURENCO DA SILVA JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE DO CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR DO CARTÃO APÓS A RETIRADA DA COBRANÇA INDEVIDA.

NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Cleuza Vitorasse Delboni em face de Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda e Nu Pagamentos S/A, aduzindo a requerente que em 22/04/2022 foi autorizada uma compra em limite superior ao do seu cartão (R$ 13.697,88), sendo restituído apenas parte do valor. Busca, assim, a devolução do remanescente (R$ 3.424,47), além de danos morais. A requerida Mastercard ofertou defesa no ID 5760773, argumentando basicamente não ter nenhum vínculo com a autora, mas sim com a administradora do cartão. O requerido Nu Pagamentos apresentou defesa no ID 5760755, informando que a compra questionada pela autora foi realizada sem nenhuma anomalia no sistema de detecção de fraudes. Os requeridos ofertaram RI nos ID’s 5760797 e 5760800, com contrarrazões nos ID’s 5760804 e 5760805.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, razão pela qual condeno solidariamente as requeridas NU PAGAMENTOS S.A - NUBANK e MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA nos seguintes termos: a requerida NU PAGAMENTOS S.A - NUBANK deverá devolver o valor de R$ 3.424,47 à autora, com atualização monetária e juros de mora a partir da data do pagamento; as requeridas deverão pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de obrigação da demandada NU PAGAMENTOS S.A - NUBANK e R$ 2.000,00 (dois mil reais) de obrigação da acionada MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. Outrossim, confirmo a liminar concedida em id 18421807 e EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, na forma do inciso I, art. 487, CPC”.
4 -
Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, constato que o recurso inominado interposto por MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA se encontra deserto. É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer. Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE: “O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”. No mesmo sentido queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021). Pois bem. A ora recorrente apresentou recurso, contudo, em nenhum momento anexou aos autos o comprovante de recolhimento das custas no prazo legal. Não basta que efetivamente tenha recolhido as custas, haja vista que também tem o dever processual de comprová-las nos autos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, face à deserção. Em relação ao recurso apresentado por NU PAGAMENTOS S/A, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. No mérito, a sentença comporta integral reforma. Consta da inicial que a autora comprou passagens aéreas em 22.04.2022, cuja forma de pagamento previa o dispêndio, à vista, do valor de R$ 10.000,00, sendo o restante, no patamar de R$ 4.697,90, didivido em 04 parcelas no cartão de crédito. Afirma a autora que antecipara o pagamento da fatura de maio de 2022, vindo a quitar antecipadamente o valor integral das passagens aéreas feitas originalmente de forma parcelada. Depois, foi surpreendida com a cobrança indevida do valor de R$ 13.697,88, que superaria o seu limite de cartão de crédito, tendo reclamado da cobrança indevida, o que restara parcialmente reconhecida, com o estorno de parte dos valores, restando o pagamento da quantia de R$ 3.424,47. Inicialmente, não há prova nos autos de que a autora teve lançado em sua fatura de cartão de crédito o valor integral de R$ 4.697,90 pela compra das passagens aéreas, que deveria ter sido pago de forma parcelada em seu cartão de crédito. Também não comprova que solicitou a operadora de cartão de crédito a antecipação do vencimento dos valores parcelados. Se a compra é feita de forma parcelada, não existe possibilidade de pagamento antecipado dos valores parcelados sem provocar a operadora (as faturas de cartão de crédito não possuem esta opção de pagamento). Dito isso, não verifico nos autos a discriminação e o pagamento da fatura do mês de maio com o referido valor, eis que apresentadas pela recorrida, apenas, as faturas do mês de junho de 2022 em diante. Em réplica, a autora não trouxe uma linha sequer acerca da alegação de que nunca fora cobrada originalmente do valor de R$ 4.697,90, parcelado em 04 vezes, mas tão somente do valor de R$ 13.697,88, também parcelado em 04 vezes, fato extintivo de seu direito. Dessa forma, crível o relato da recorrente, em análise de suas telas sistêmicas, de que nunca houve a cobrança individual de R$ 4.697,90, parceladas em 04 (quatro) vezes, posto que não aparecem nas faturas, e, ao invés da mesma, a Tam lançou a cobrança equivocada de R$ 13.697,88, também parcelada em 04 (quatro) vezes. Dessa forma, com a contestação dos valores feitos pela recorrida, a esta fora dado ganho de causa administrativamente procedendo-se a devolução do valor de R$ 8.999,98, justamente a diferença entre o valor real do débito e do lançamento equivocado. Com a solução administrativa do problema, e, o consequente extorno dos valores cobrados a maior, deixou a consumidora de pagar o valor devido pela mesma na fatura, tendo sido correntamente inscrita em cadastros de devedores, que fora realizado em 15.08.2022. Portanto, por mais que o serviço tenha falhado, com a cobrança indevida de valores, não pode a autora se eximir de pagar aquilo que restara contratado, sob pena de enriquecimento sem causa. Como a inscrição do débito fora pela quantia real, e, não pela cobrança indevida, não há ato ilícito, no caso, a justificar a indenização por danos morais.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto por NU PAGAMENTOS S/A e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. Quanto ao recurso interposto por MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, deixo de conhecê-lo, face à deserção. Deixo de condená-lo, no caso, em custas ou honorários, eis que provido o recurso da corré. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)